Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de terceiro: inadequados para demandar indenização e retenção por benfeitorias. Descabida manutenção da posse pelo embargante: imóvel restituído à Terracap. Honorários advocatícios: fixação sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).